Tribunal: STJ
Processo: 1012449-37.2023.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991966 - SP(2025/0262774-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: METODO COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E
VIDROS LTDA
ADVOGADOS
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
NICOLE ASSANTI - SP476184
AGRAVADO
: CAPSICUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DEIMER PEREIRA DE SOUZA - SP118683
ARMANDO JOSÉ TERRERI ROSSI MENDONÇA - SP209158
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista a clara fundamentação do Tribunal estadual, tem-se que o
Sodalício dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma suficientemente
ampla, clara e fundamentada, motivo pelo qual não se verifica ofensa aos
artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d7d8f805-2294-402c-93e4-c6a95d63e0b1

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991966 - SP(2025/0262774-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: METODO COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E
VIDROS LTDA
ADVOGADOS
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
NICOLE ASSANTI - SP476184
AGRAVADO
: CAPSICUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DEIMER PEREIRA DE SOUZA - SP118683
ARMANDO JOSÉ TERRERI ROSSI MENDONÇA - SP209158
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista a clara fundamentação do Tribunal estadual, tem-se que o
Sodalício dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma suficientemente
ampla, clara e fundamentada, motivo pelo qual não se verifica ofensa aos
artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MÉTODO COMÉRCIO DE
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS LTDA contra decisão monocrática proferida por
esta Relatoria (e-STJ, fls.
), que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso
1065/1067
especial.
O embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
1085/1090
A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão
merece reconsideração, alegando, para tanto, que "Não existe categoria intermediária no sistema
" (e-
processual brasileiro que permita a um prazo ser, simultaneamente, dilatório e preclusivo
STJ, fl. 1096).
Defende, ainda que "A decisão embargada não enfrentou este argumento, limitando-
se a reproduzir trechos do acórdão recorrido sem explicar como a aplicação do art. 139,
parágrafo único justificaria a aplicação de preclusão temporal a prazo reconhecidamente
" (e-STJ, fl. 1.098).
dilatório
Requer a reconsideração da decisão ou sua reforma pela Turma julgadora.
Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar impugnação (e-STJ, fl.
1.107).
Documento eletrônico VDA55574784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:58
Código de Controle do Documento: 88fab041-8179-4f64-841d-96766c1ec449

É o relatório.
VOTO
Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a parte impugnada da
decisão hostilizada, permanecendo incólumes os fundamentos não refutados pela parte agravante.
O inconformismo não merece acolhimento.
Pois bem, consoante consignado na decisão ora recorrida, em suas razões recursais, a
parte recorrente alegou violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, sustentando, em síntese,
omissão no acórdão recorrido quanto à possibilidade de requerimento da benesse da gratuidade
de justiça a qualquer tempo, inclusive a juntada extemporânea da documentação relativa ao
requerimento, desde que realizada antes da decisão.
Defende se tratar de prazo dilatório e não preclusivo.
Quanto à negativa de prestação jurisdicional, acerca da alegada afronta aos artigos
489 e 1.022 do
esclarece-se que não houve ofensa aos citados dispositivos, uma vez
CPC/2015,
que o acórdão analisou a questão essencial ao deslinde da controvérsia e está fundamentado nas
circunstâncias inerentes aos autos.
É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
É possível notar que o
recorrido expressamente se pronunciou a respeito
decisum
da tese de possibilidade de apreciação do pedido de gratuidade de justiça a qualquer tempo
e sobre a juntada extemporânea dos documentos necessários à análise do pedido.
Explicitou a respeito do caráter dilatório do prazo em questão, concluindo
tratar-se, em verdade, de perda de prazo, não havendo que se falar em negativa de
prestação jurisdicional.
De fato, divisam-se os seguintes fundamentos extraídos do acórdão recorrido, litteris
(e-STJ, fls.
):
959/960

"Constou na decisão agravada:
"Extrai-se da certidão de fls. 517 que o prazo iniciou em 05.07 e findou
em 15.07 p. p, considerando-se a suspensão do expediente nos dias 8 e
9 de julho, conforme estabelecido no Provimento CSM no 2.728/2023
deste E. Tribunal de Justiça, mas o pedido de dilação de prazo (fls.
519) foi protocolado apenas em 16.07 p. p.
Fato este não observado pela z. Serventia, mas noticiado pela apelada
a fls.
e reiterado a fls.
521/522
920/923.
Logo, não há como considerar os documentos juntados a fls. 527/911,
eis que intempestivos.
Ressalte-se que, ainda que se trate de prazo dilatório e a assistência
judiciária gratuita possa ser apreciada a qualquer momento, a
hipótese é de perda de prazo pela parte interessada (art. 139,
parágrafo único, do Código de Processo Civil), operando-se a
preclusão temporal (fls. 925).
Os fundamentos da decisão são claros, distinguindo-se a possibilidade de
apreciar o pedido de justiça gratuita a qualquer tempo e a perda do prazo
processual para a apresentação da documentação necessária à análise da
pertinência do pedido, tal como ocorreu nestes autos.
Documento eletrônico VDA55574784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:58
Código de Controle do Documento: 88fab041-8179-4f64-841d-96766c1ec449

Os argumentos agora trazidos pela agravante não infirmam os
fundamentos da decisão ou apresentam justificativa para a inobservância
do prazo assinalado.
E, em se tratando de descumprimento de determinação judicial, é de rigor o
indeferimento da justiça gratuita.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência
recente colacionada na decisão agravada (fls. 927) e na manifestação da
parte contrária (fls.
)."
21/22

Dessa forma, tendo em vista a clara fundamentação do Tribunal estadual, tem-se que
o Sodalício dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma suficientemente ampla, clara e
fundamentada, motivo pelo qual não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do
15.
CPC/20
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. CIRURGIA ORTOGNÁTICA.
CIRURGIÕES DENTISTAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CULPA DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO.
SÚMULA N. 283/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS.
'QUANTUM'
INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE MANDATO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.195.469/MG,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
FERREIRA
29/5/2023,
3/7/2023.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
COTEJO
ANALÍTICO
NÃO
REALIZADO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO
SÚMULA 284/STF.
OBRIGATORIEDADE.

COMPRA
E
VENDA.

SÚMULA
83/STJ.
RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO.
OFENSA AOS ARTS.
SÚMULA 83/STJ.
489 E 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do feito.
2. A parte não procedeu ao necessário cotejo analítico, uma vez que falhou
em demonstrar a similitude fático-jurídica dos casos, pois a simples
transcrição de ementa não é suficiente para suprir esse requisito.
3. A mera citação de dispositivo legal, sem a expressa indicação e
demonstração de ofensa, atrai a incidência da
"É
Súmula 284/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
4. O Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da
denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o
exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não
promovida ou proibida. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por
inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status
Documento eletrônico VDA55574784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:58
Código de Controle do Documento: 88fab041-8179-4f64-841d-96766c1ec449

quoante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador.
Incidência da Súmula 83/STJ.
6. O Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre os
tópicos que considerou pertinentes para a resolução da lide, de forma que
não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e § 3o, e 1.022, I, II e III,
do CPC/2015.
7. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo a fim
de conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.278.439/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
25/5/2023.

Nesse diapasão, com fulcro nos fundamentos em epígrafe, não merece reforma a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:58
Código de Controle do Documento: 88fab041-8179-4f64-841d-96766c1ec449

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.991.966 / SP
Número Registro: 2025/0262774-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10124493720238260011
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : METODO COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS
LTDA
ADVOGADOS : SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
NICOLE ASSANTI - SP476184
AGRAVADO
: CAPSICUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : DEIMER PEREIRA DE SOUZA - SP118683
ARMANDO JOSÉ TERRERI ROSSI MENDONÇA - SP209158
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : METODO COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS
LTDA
ADVOGADOS : SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
NICOLE ASSANTI - SP476184
AGRAVADO
: CAPSICUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : DEIMER PEREIRA DE SOUZA - SP118683
ARMANDO JOSÉ TERRERI ROSSI MENDONÇA - SP209158
Documento eletrônico VDA55855326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:53
Código de Controle do Documento: e5d79502-2ba8-43a6-af5d-6d9daba05393

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:53
Código de Controle do Documento: e5d79502-2ba8-43a6-af5d-6d9daba05393